Tribunal: TJDFT
Processo: 0751771-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. ESGOTADAS OUTRAS DILIGÊNCIAS. DEVER DE COOPERAÇÃO. ART. 6o DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno, interposto contra decisão monocrática, proferida em agravo de instrumento, a qual deu provimento ao recurso para determinar a expedição de ofício à SUSEP, PREVIC, CNSEG e PREVJUD, bem como para determinar a consulta pelo sistema SISBAJUD (“teimosinha”), em desfavor dos agravantes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A validade da decisão monocrática a qual determinou a expedição de ofícios aos órgãos e a realização da teimosinha em desfavor dos agravantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Apesar das alegações dos agravantes, não havendo prejuízo à parte contrária, como no caso em análise, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é pela ausência de nulidade. Nesse sentido: “(...) Ao citar expressamente a necessidade de estar configurado o prejuízo àquele que não foi intimado a apresentar contrarrazões, infere-se, consequentemente, que a decisão não poderá ser anulada na hipótese de não conferir nenhum prejuízo à parte” (REsp 1.653.146/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado: 12/09/2017).
4. A despeito de o artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil prever a possibilidade de o juízo “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”, as medidas atípicas no processo executivo devem ser utilizadas de forma excepcional e subsidiária, ou seja, após o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa à disposição do credor para localizar bens do devedor.
5. Foram realizadas diversas pesquisas no SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, sem o completo êxito. Dessa maneira, seja porque já foram realizadas diversas diligências para a localização de bens os quais restaram infrutíferas, seja porque as informações solicitadas pelo agravado somente poderão ser obtidas por meio de requisição judicial, justifica-se a expedição dos ofícios pleiteados, para se ter conhecimento da existência de eventuais créditos em favor do agravado.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Recurso improvido para manter a decisão agravada.
Tese de julgamento: “A expedição de ofício para a Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, requisitando informações sobre a existência de seguros, previdência privada aberta, capitalização e resseguro em favor dos executados, atende aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional, diante da inefetividade das tentativas de constrições anteriores. A eventual penhora deve ser analisada pelo Juízo a quo, com a observância das regras da impenhorabilidade previstas no artigo 833, do Código de Processo Civil.”.
____________
Dispositivos relevantes citados: art. 6o e art. 797 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT 07152668220218070000, Relator(a): João Egmont, 2a Turma Cível, PJE: 17/9/2021.